Tribunal: STF
Processo: ARE 974428
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Por meio da Petição nº 76403/2025, Sergio Nahas requer “a retirada do feito da pauta de julgamento virtual, com a sua posterior inclusão em sessão presencial ou telepresencial, de forma a viabilizar a realização da sustentação oral”.



    Anota que, 



    “(...) em determinadas situações, os embargos de declaração podem envolver questões relevantes, inclusive com potencial efeito modificativo do julgado, ou tratar de omissões, obscuridades ou contradições que, uma vez sanadas, possam impactar diretamente no resultado do processo. Diante disso, a realização de sustentação oral mostra-se um instrumento legítimo de reforço à defesa técnica e de contribuição ao melhor esclarecimento da matéria em julgamento.



    (...)



    Nos embargos de declaração foram pautadas uma série de nulidades que devem ser debatidas para que possa o nobre julgador amadurecer tudo aquilo que foi delimitado”



    É o relatório. Decido.



    O art. 4º da Resolução STF nº 642/2019, na redação dada pela Resolução STF nº 669/2020, dispõe que:



    “Art. 4º Não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de destaque feito: 



    I - (…)



    II - por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator; ” (grifo nosso).



    O requerimento foi apresentado dentro do prazo previsto na supracitada resolução. Porém, o fato é que não visualizo razão para determinar o julgamento presencial deste recurso. 



    Isso porque o julgamento em ambiente virtual não prejudica a análise da matéria, uma vez que o voto do relator, bem como as demais peças processuais podem ser visualizadas por todos os Ministros, o que propicia ampla e aprofundada análise do processo.



    Outrossim, a Resolução nº 642/2019, com as alterações instituídas pelas Resoluções nº 669/2020 e 675/2020, assegurou às partes o direito de apresentarem oralmente as razões em ambiente virtual, se for o caso, conforme seu interesse, independentemente de despacho do Relator, sendo “automaticamente disponibilizadas no sistema de votação dos Ministros”. Vide:



    “Art. 5º-A Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas no regimento interno do Tribunal, fica facultado à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia-Geral da União, à Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual.



    § 1º O envio do arquivo de sustentação oral será realizado por meio do sistema de peticionamento eletrônico do STF, gerando protocolo de recebimento e andamento processual.



    § 2º As sustentações orais por meio eletrônico serão automaticamente disponibilizadas no sistema de votação dos Ministros e ficarão disponíveis no sítio eletrônico do STF durante a sessão de julgamento.



    § 3º O arquivo eletrônico de sustentação oral poderá ser áudio ou vídeo, devendo observar o tempo regimental de sustentação e as especificações técnicas de formato, resolução e tamanho, definidos em ato da Secretaria Geral da Presidência, sob pena de ser desconsiderado. 



    § 4º O advogado e o procurador firmarão termo de declaração de que se encontram devidamente habilitados nos autos e de responsabilidade pelo conteúdo do arquivo enviado.



    § 5º A Assessoria do Plenário e as Turmas certificarão nos autos o não atendimento das exigências previstas nos §§ 3º e 4º.



    § 6º Iniciada a sessão virtual, os advogados e procuradores poderão realizar esclarecimentos exclusivamente sobre matéria de fato, por meio do sistema de peticionamento eletrônico do STF, os quais serão automaticamente disponibilizados no sistema de votação dos Ministros.” (grifo nosso)



    Tendo sido as partes regularmente intimadas da inclusão do agravo regimental na presente reclamação em pauta de julgamento, em ambiente virtual, sessão da Segunda Turma de 6/6/2025 a 13/6/2025 (DJe de 29/5/2025), é ônus dos procuradores das partes apresentar a sustentação oral em cumprimento aos prazos e diretrizes técnicas disciplinadas no ato normativo, não havendo o que decidir quanto à questão.



    Por esse motivo, só excepcionalmente se justifica a concessão de pedido de destaque, o que não se evidencia na espécie.



    Indefiro, portanto, o pedido de destaque.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente